Tribunal: TJDFT
Processo: 0752025-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752025-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIANE IENICHAKI AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL APE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SILVIANE IENICHAKI contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença movida pelo CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL APE, dentre outras, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão pagador da executada, ora Agravante, para desconto de 5% (cinco por cento) de sua remuneração mensal líquida como meio de pagamento do débito, e rejeitou a impugnação visando o reconhecimento de impenhorabilidade dos valores que foram constritos via SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 54187724), a executada agravante afirma, em singela síntese, depender de ajuda financeira da genitora e necessitar do valor constrito para custeio e manutenção de seu sustento e dignidade humana. Informa que vinha realizando depósitos judiciais espontâneos para solver o débito, cuja interrupção foi determinada pelo juízo a quo, e que foi recusada, sem justificativa, a oferta de 5% (cinco por cento) mensal do seu salário líquido para pagamento do valor exequendo. Argumenta que o bloqueio judicial via SISBAJUD foi indevido por estar em desacordo com a decisão que determinou a busca por ativos financeiros a ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias, pois a busca foi indevidamente automatizada (sem aviso e determinação prévia) por mais 30 (trinta) dias. Alega que o bloqueio judicial dos valores de sua conta bancária é medida injusta, desproporcional e onerosa e, com base no art. 805 do CPC, defende que “os atos judiciais devem se restringir exclusivamente ao indispensável para alcançar o cumprimento da obrigação certificada, de modo que o juiz deve atentar-se para que a execução se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Requer, assim, a concessão de liminar para que sejam aceitos outros bens passivos de penhora. No mérito, roga pela reforma da decisão para que sejam deferidos: “a) A exclusão do nome da Executada dos cadastros de inadimplentes, por meio do Sistema SERASAJUD, conforme requerido na petição de ID 101698294; b) O imediato desbloqueio dos valores bloqueados na conta bancária da Agravante; c) O encerramento definitivo da teimosinha ora prorrogada automaticamente e sem determinação judicial; d) O acolhimento das últimas impugnações protocoladas pela Executada que comprovam que o oferecimento de 5% (cinco por cento) do salário líquido da Executada é o meio menos oneroso, passível de pagamento e liquidação da dívida; e) Determinação da continuidade dos depósitos em juízo até a nomeação correspondente a 5% (cinco por cento) do salário líquido da Executada, (art. 835 do CPC/15), medida mais eficaz e menos onerosa, conforme ID 155821198 - 17/04/2023, e o acolhimento das impugnações (ID 172162121, ID 127906464, ID 178148247 e ID 175437928).” Preparo regular (IDs 54187725 e 54187727). É o breve relatório. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que a decisão embargada se circunscreve à impugnação do bloqueio via SISBAJUD, sob a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos, e ao pedido de expedição de ofício ao órgão pagador da executada para desconto de 5% (cinco por cento) da sua remuneração mensal líquida, escapando à análise da estreita via do agravo de instrumento as demais questões não versadas no decisum que foram ventiladas nas razões do presente recurso. Dito isso, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade recursal do direito vindicado. Da proposta de pagamento parcelado Quanto à proposta de pagamento do débito por meio de desconto mensal de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida da executada agravante, é preciso que haja expressa concordância do credor. De fato, o parcelamento do débito somente é possível com o acordo entre credor e devedor, não podendo ser imposto ao credor por meio de decisão do juízo, visto não configurar direito subjetivo do executado. Nesse aspecto, ressalta-se que o processo executivo visa, primordialmente, a satisfação do crédito, devendo ser promovido no interesse do credor. Assim, o princípio da menor onerosidade da execução ou da menor gravosidade ao executado, constituindo exceção ao processo executivo, não prescinde que o meio indicado pelo devedor seja mais eficaz para a quitação do débito (art. 805, parágrafo único, CPC), condição essa que não se perfaz no caso dos autos, visto causar maior demora para recebimento do crédito, razão pela qual o decisum que manteve os atos executivos antes determinados se revela correto. Mutatis mutandis, nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. ACEITAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO EXEQUENTE. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIDA DE MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o princípio da consumação, interposto o recurso, não há possibilidade de substituição ou retificação da peça recursal pelo recorrente, operando-se a preclusão consumativa. II. A prescrição que pode ser suscitada por meio da impugnação ao cumprimento de sentença é somente aquela relativa à pretensão executiva, consoante se depreende do artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. III. Na etapa de cumprimento de sentença, a aceitação de proposta de pagamento parcelado do débito está compreendida na esfera discricionária do exequente. IV. O bloqueio eletrônico por meio do sistema Bacenjud não envolve quebra de sigilo bancário e é expressamente autorizado pelo artigo 854, caput, do Código de Processo Civil. V. O uso regular dos expedientes recursais não autoriza a condenação do recorrente por litigância de má-fé. VI. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1141510, 07059127220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. ART. 745-A, CPC. ART. 475-R. DEPÓSITO DE 30% DA DÍVIDA. NECESSÁRIA ANUÊNCIA DO CREDOR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O credor de título executivo judicial, cujo crédito está protegido pela coisa julgada, não pode ser compelido a receber o pagamento em parcelas. 2.1. O pedido de parcelamento, previsto no art. 745-A, do CPC, não é um direito potestativo do executado, porque depende da anuência do credor para que possa ser exercido. 2.2. Doutrina de Fredie Didier Jr e outros: "(...) conferir ao executado, no cumprimento de sentença, o direito potestativo ao parcelamento equivaleria a esgarçar a coisa julgada e a impor ao exequente a aceitação de um direito de que o executado não desfruta. Nada impede, contudo, que o exequente concorde com alguma proposta do executado de parcelar a dívida, mas aí haverá um acordo ou uma transação entre as partes, não se tratando de direito potestativo do executado, que deverá ser obedecido necessariamente. Tudo dependerá da concordância entre as partes" (Cunha, Dider Jr et al, Curso de Direito Processual Civil, volume 5, 4a edição. Editora Juspodium; 2012, p. 395). 3. No caso, como o depósito inicial foi inferior ao percentual de 30% (trinta por cento) da dívida, correta a decisão que indeferiu o parcelamento e condicionou o deferimento à aceitação do credor, sendo ainda certo que tal pedido foi rejeitado pelo ora agravado. 4. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 845730, 20140020274456AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 22/1/2016. Pág.: 168) Do bloqueio via SISBAJUD A agravante sustenta que o bloqueio via SISBAJUD é indevido com base em duas teses: pesquisa na modalidade “teimosinha” além dos 30 (trinta) dias fixados na decisão; e impenhorabilidade dos valores constritos. Da modalidade teimosinha Contrário ao argumento recursal, verifica-se que não houve continuidade da pesquisa via SISBAJUD na modalidade teimosinha por período superior aos 30 (trinta) dias fixados na decisão, pois o comando de reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio foi protocolado no dia 16/10/2023, com data limite da repetição ocorrida em 15/11/2023, intervalo dentro do qual (especificamente no dia 17/10/2023) foi efetivado o bloqueio ora questionado (IDs 168770125 e 175794893 do processo referência). Não bastasse isso, eventual continuidade da busca reiterada de modo automatizado além dos 30 (trinta) dias fixados na decisão em nada propiciaria a desconstituição do bloqueio exitoso via SISBAJUD, visto configurar mera irregularidade não prejudicial ao postulante. Outrossim, não há prévia oitiva da parte a ser atingida pela consulta e bloqueio via SISBAJUD, pois é inerente à referida medida, sobretudo na modalidade teimosinha, o fator surpresa como forma de elevar a chance de encontrar patrimônio penhorável. Da (im)penhorabilidade dos valores constritos A agravante alega depender de ajuda financeira da genitora, e que o bloqueio judicial em sua conta recaiu sobre verba transferida por sua mãe à título de aporte financeiro para pagamento de fatura de cartão de crédito. Conquanto evidenciado que a verba constrita (R$ 6.000,00 (seis mil reais) tenha provindo de transferência efetivada pela genitora da agravante, entende-se, ao menos nesse breve exame inicial, não haver comprovação de que referido valor seja destinado ao sustento da devedora, sobretudo porque esta aufere remuneração líquida mensal de cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Logo, não se verifica, a princípio, a impenhorabilidade dos valores constritos (art.833, IV, CPC), razão pela qual a medida de constrição, ao que tudo indica, não reflete em risco na subsistência da devedora Agravante, impondo-se, por ora, preconizar a manutenção da medida postulada pelo condomínio credor. Corroborando o entendimento acima, segue precedente deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. SALDO BANCÁRIO BLOQUEADO DE R$ 332,60. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR DESTINAÇÃO AO SUSTENTO DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a executada, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela recorrente. O juízo considerou que a parte não logrou êxito em demonstrar a impenhorabilidade legal dos valores constritos em conta corrente. 2. O caso versa sobre cumprimento de sentença referente a alugueres atrasados no valor atualizado de R$ 14.056,54 (quatorze mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Com o agravo de instrumento, a recorrente pugna pela reforma da decisão agravada para que se reconheça a impenhorabilidade dos valores constritos, sob o fundamento de que a quantia recebida representa ajuda de custo enviada pelo genitor dos seus filhos. 3. Incumbe ao executado, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente. Nessa toada, é possível a constrição de quantia localizada em conta corrente quando o devedor não logra êxito em demonstrar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas. 4. No caso, o extrato colacionado indica que as transações bancárias na conta da agravante realizadas pelo genitor não possuem qualquer padrão a indicar a existência de ajuda de custo. Além do mais, o documento bancário apresenta transferências recebidas que ultrapassam os valores de natureza salarial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1729356, 07040168120238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do pedido liminar. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator